Tribunal: STF
Processo: HC 186932
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Helinzbender dos Santos Nascimento em favor de Misael Pereira da Silva e Jessica Santos Souza, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 583.082/BA.
    Os pacientes foram presos em flagrante e delito pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas, tipificado no art. 33 c/c. art. 40, V, da Lei 11.343/2006. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 14, fls. 26/30). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça da Bahia, que indeferiu a liminar (evento 14, fls. 21/23).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente a petição inicial, mas concedeu de ofício a ordem ‘para que o Relator do HC n.º 8013473-04.2020.8.05.0000, incontinenti, reaprecie o pedido o liminar formulado pela Defesa, como entender de direito, fundado nos exames laboratoriais de fl. 18 e fl. 19 dos presentes autos e nos demais documentos que instruem a impetração originária.’ (evento 15, fls. 34/35). O Tribunal estadual reapreciou o pedido conforme determinado na decisão proferida no HC 583.082/BA e, ato contínuo, indeferiu novamente a liminar (evento 6).
    No presente writ, o Impetrante pugna pela afastamento da Súmula 691/STF. Aduz que os Pacientes testaram positivo para a COVID-19 (evento 10, fls. 20/21), e que estão presos em ambiente insalubre e de aglomeração, o que potencializa a vulnerabilidade ao vírus. Argumenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em benefício da paciente, que é mulher e mãe de criança menor de 12 anos. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura em favor dos pacientes e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N.º 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA ORIGEM, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. PLANTONISTA QUE DEIXOU DE ANALISAR O MÉRITO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, APÓS A DEVIDA INSTRUÇÃO DO WRIT ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EX OFFICIO, PARA QUE O RELATOR NA ORIGEM REAPRECIE, INCONTINENTI, O PEDIDO LIMINAR FORMULADO NO HC N.º 8013473-04.2020.8.05.000”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata concessão da prisão domiciliar. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, junto à Vara Criminal de Feira de Santana/BA (Processo 0301820-22.2020.8.05.0080) e ao Tribunal de Justiça da Bahia (HC 8013473-04.2020.8.05.0000), quanto à situação atual de Jessica Santos Souza e Misael Pereira da Silva, bem como o envio da senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual dos autos, devendo encaminhar cópia dos documentos que reputarem relevantes. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora